Tribunal: TJMT
Processo: 0071868-94.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JOSÉ BERILO DOS SANTOS E OUTRO(s)
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
DIVINA BOTELH O DE CARVALHO
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ BERILO DOS SANTOS

Número do Protocolo: 71868/2019
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – PRETENSÃO DA CAUSA RELACIONA-SE A ASSISTÊNCIA A SAÚDE – VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL – OMISSÃO NÃO CONSTATADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
Por se tratar o caso de direito à assistência à saúde, o valor é inestimável, razão pela qual incide o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, onde estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

EMBARGANTE:
JOSÉ BERILO DOS SANTOS E OUTRO(s)
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
DIVINA BOTELHO DE CARVALHO
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ BERILO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por José Berilo dos Santos, Juliano Higino da Silva Júnior, Dagoberto Mariano Bernardi e Josemar Carmerino dos Santos em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível 167134/2016, que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir o valor da verba honorária ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e julgou prejudicado o recurso de apelação dos Embargantes.
Assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que o acordão considerou que o valor da causa, por se tratar de direito à saúde, seria inestimável e, em razão disso, reduziu o valor da verba honorária anteriormente fixada.
Todavia, argumenta que atribuiu o valor da causa no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), portanto, para fixação dos honorários deve ser levado em consideração o valor atribuído à inicial, assim como fez o juízo de primeiro grau.
Verbera, também, que para fixação dos honorários, deve ser levado em consideração o proveito econômico da causa, o qual se baseia nos elevados gastos que ocorreram no decorrer dos autos para a manutenção da saúde da parte Autora, o qual chega ao patamar de R$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais).
Desse modo, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o alegado vício.
Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões às fls. 224/228.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Os embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
A Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que o acordão considerou que o valor da causa, por se tratar de direito à saúde, seria inestimável e, em razão disso, reduziu o valor da verba honorária anteriormente fixada.
Todavia, argumenta que atribuiu o valor da causa no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), portanto, para fixação dos honorários deve ser levado em consideração o valor atribuído à inicial, assim como fez o juízo de primeiro grau.
Verbera, também, que para fixação dos honorários, deve ser levado em consideração o proveito econômico da causa, o qual se baseia nos elevados gastos que ocorreram no decorrer dos autos para a manutenção da saúde da parte Autora, o qual chega ao patamar de R$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais).
Analisando os autos, não constato a ocorrência da alegada omissão, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi devidamente analisada.
Consta expressamente na decisão embargada que no presente caso, cuja pretensão relaciona-se ao direito à saúde, o valor da causa é inestimável, ou seja, independente de atribuição de valor a causa na petição inicial.
Desse modo, os honorários sucumbenciais devem obedecer o disposto no § 8º, art. 85 do CPC, onde estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
Para tanto, colacionou o seguinte julgado do TRF4:
[...] Considerando que se trata de causa relacionada à garantia do direito à saúde, cujo valor material é inestimável, correta a aplicação do § 8º do art. 85 do novo CPC, que remete à apreciação equitativa considerando os incisos do § 2º do artigo citado (grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço). (TRF4, Quarta Turma, apelação cível 5001744-81.2015.4.04.7109, relatora Desembargadora Viviam Josete Pantaleão Caminha, julgado em 16 de novembro de 2016.
Corroborando ainda mais com este entendimento, transcrevo alguns julgados deste Colendo Sodalício:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nos termos dos arts. 23 e 196 da Constituição da República, de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes federados. Não caracteriza violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia quando o judiciário atua para a defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas. O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 3º do artigo 85), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado; todavia, por se tratar o caso de direito à assistência à saúde, o valor é inestimável, razão pela qual incide o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. Há necessidade de prestação de contas do valor bloqueado nas contas do Município de Sinop, a fim de completar a prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, assegurar o real destino do dinheiro público bloqueado.
(N.U 0006971-51.2015.8.11.0015, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019) (destaquei)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PACIENTE MENOR, PORTADORA DE ESCOLIOSE LOMBAR EM “S” – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL (ARTIGO 85, § 8º, DO CPC) – READEQUAÇÃO – MEDIDA COERCITIVA APLICADA EM SEDE DE LIMINAR, CONFIRMADA NA SETENÇA – EXCLUSÃO EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. 1. Intimada a Apelante para recolhimento do preparo, se esta não o recolher no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso, por deserção (art. 1.007, do CPC). 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 3. Correta a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do procedimento cirúrgico requerido em favor da paciente menor, tendo em vista a urgência e a necessidade do caso, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. (artigo 85, § 8º, do CPC/15). 5. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária e o bloqueio online de verbas públicas, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, somente será viável em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que, comprovado o cumprimento da obrigação no decorrer do processo, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.
(N.U 0003745-42.2014.8.11.0025, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) (destaquei)
Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Em outro julgamento, este sodalício assim se posicionou:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS RECURSOS – CONTRADIÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26 DA LEF - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS .
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos , sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- Restou consignado na decisão embargada os motivos que levaram a Câmara Julgadora a decidir pela fixação dos honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública Estadual, não há qualquer contradição no julgado.
3- Considerando que sentença recorrida não fixou honorários advocatícios, se mostra indevido a majoração da verba, diante da necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão recorrida.
4- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade.
5- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no Acórdão objurgado.
(N.U 0054448-76.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR